Tribunal: TJMT
Processo: 1030085-66.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030085-66.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ISABEL FERREIRA BARCELO - CPF: 088.435.776-70 (ADVOGADO), WILSON ROGERIO MARTINS - CPF: 202.709.618-36 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - (202): 1030085-66.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: WILSON ROGÉRIO MARTINS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA.
DECISÃO QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL E NÃO FIXAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS NA DECISÃO SANEADORA. HIPÓTESES NÃO INSERIDAS NOS INCISOS DO ARTIGO 1.015 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. MATÉRIAS QUE PODEM SER ARGUÍDAS EM RECURSO DE APELAÇÃO.
REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA PARTE REQUERENTE. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não se vislumbra que a insurgência do agravante, relativa à sua inépcia da inicial e não fixação dos pontos controvertidos pelo juízo tenha fundamento nas hipóteses reguladas pelo art. 1.015 do CPC, que trata das matérias cuja decisão comporta impugnação pela via do agravo de instrumento.

Não se desconhece que em decisão proferida no julgamento do Resp. no 1696396/MT, sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que o art. 1.015, do CPC, é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, mas, ainda assim, não se vislumbra que esta seja a hipótese dos autos.

Se ausente a impossibilidade ou a excessiva dificuldade para a inversão do ônus da prova de quem suscita, não há porque redistribuir ou inverter o ônus da prova.

Recurso conhecido em parte e desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO - (202): 1030085-66.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: WILSON ROGÉRIO MARTINS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por WILSON ROGÉRIO MARTINS, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara – MT, que, nos autos da ação de cobrança n. 1001572-97.2019.8.11.0010, ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A, ao sanear e organizar o processo indeferiu a preliminar de inépcia da inicial suscitada em contestação pelo réu, deixando de apresentar fundamentos sobre diversos pontos controvertidos, indeferindo o pedido de inversão do ônus da prova (id. 126841340 – autos de origem).

Em suas razões recursais,
o agravante aponta que a decisão agravada, deixou de apreciar matéria de ordem preliminar de inépcia da inicial, deixando de fixar os pontos controvertidos e relevantes da demanda, indeferindo o ônus da prova, mesmo ante a evidente prova diabólica para o réu/agravante, por se tratar de fato negativo; sustenta
que os documentos solicitados estão em posse da agravada sendo imprescindíveis para a solução da demanda; fundamenta o instituto da cooperação e não aplicação do ônus probatório, mas a busca da verdade dos fatos, sendo necessária a apresentação do contrato pelo agravado e a análise sistematizada do contraditório substancial (artigo 7o do CPC) e da isonomia das partes (art. 139, I do CPC) permite que o Estado /Juiz faça a distribuição dinâmica do ônus da prova e determine que os agravantes apresentem os documentos que são imprescindíveis para a resolução efetiva e justa deste processo; a par de tais argumentos, requer à concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja concedido o efeito suspensivo postulado. No mérito, requer o provimento para reformar a decisão agravada (id.
195500150).

Preparo recursal (id. 195667672).

Liminar indeferida (id. 195970196).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 203303153).

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pela Procuradora de Justiça, Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, opina pela ausência de interesse público ou social, que justifique a intervenção ministerial (id. 206759180).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

AGRAVO DE INSTRUMENTO - (202): 1030085-66.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: WILSON ROGÉRIO MARTINS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A.

VOTO RELATORA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por WILSON ROGÉRIO MARTINS, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara – MT, que, nos autos da ação de cobrança n. 1001572-97.2019.8.11.0010, ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A, ao sanear e organizar o processo indeferiu a preliminar de inépcia da inicial suscitada em contestação pelo réu, deixando de apresentar fundamentos sobre diversos pontos controvertidos, indeferindo o pedido de inversão do ônus da prova (id. 126841340 – autos de origem).

De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante, não verifico relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão objurgada.

No desenrolar do processo, o magistrado condutor do feito realizou o saneamento, oportunidade que proferiu a decisão agravada, nos termos,
ad litteram
:

(...)

“
Preliminar de inépcia da inicial.
O réu confunde questão prévia com questão meritória, já que fundamenta a preliminar na defesa de que o contrato objeto da ação não está assinado e de que inexiste prova da disponibilização da quantia, questões que são concernente ao mérito da pretensão autoral, não se tratando de caso de ausência de documento necessário para exame do mérito, conceito de documento indispensável à propositura da ação, portanto, está prejudicada a preliminar arguida”.

Inversão do ônus da prova ao reconvinte
. Sabe-se que para a inversão do ônus da prova, consubstanciada no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, devem ser examinados os requisitos legais: a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência. Ressalto, que a teoria da distribuição do ônus da prova flexibiliza ao juiz a distribuição do ônus probatório conforme seu livre convencimento. Desta forma, aquela visão estática que, aprioristicamente, obriga ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito invocado, e, ao réu, os fatos obstativos da pretensão contra ele articulada, sem levar em consideração as condições probatórias de cada parte, não condiz com os preceitos da atual sistemática do Processo Civil Brasileiro, que busca dar maior subsídio à parte hipossuficiente da relação processual, isto é, sobre quem não tem condições de fazer a melhor prova capaz de lhe assegurar o direito por ela invocado. Todavia, no caso concreto, a pretensão do reconvinte se consubstancia em suposta cobrança indevida pelo reconvindo através da presente ação, ou seja, está intrinsicamente ligada a ônus que já é do reconvindo como autor da ação principal, isto é, demonstrar a existência e valor da dívida cobrada. Além disso, a pretensão está fundada em ausência de previsão em contrato da taxa da comissão AVAL/FAMPE e da cobrança de multa (questões fáticas negativas) e na adução de que o termo da cobrança de juros de mora se encontra incorreto (questão de direito), assim, não vislumbro hipossuficiência técnica que enseje a necessidade de inversão do ônus da prova para demonstração de tais questões, até porque as únicas questões fáticas serão examinadas através da análise do contrato que instrui a exordial da ação principal. Desta forma, indefiro a inversão do ônus da prova.

(
...)

Portanto, dou o feito por saneado,
fixando como pontos controvertidos
o valor do débito cobrado na ação principal, a existência de cobrança e previsão contratual para cobrar comissão do AVAL/FAMPE e multa e o termo inicial para cobrança dos juros moratórios. (grifo nosso).

O agravante requer a análise do pedido de inépcia da inicial, para que se reconheça a questão prejudicial, dando azo a sua extinção sem julgamento do mérito.

Nesse contexto, à vista da nova regra processual civil que consagra o princípio da tipicidade e a irrecorribilidade imediata (ou diferida) das decisões interlocutórias, a decisão de saneamento e organização do processo, é, em sua maior parte, irrecorrível por agravo de instrumento, ressalvada o tópico que se refere à distribuição do ônus da prova, tal como previsto no art. 357, III,
c/c
art. 1.015, XI, do CPC, e em casos em que o
decisum
recorrido produz efeitos imediatos de sorte que a espera por eventual reforma no julgamento da apelação torna impossível ou de difícil ocorrência o retorno ao estado anterior (critério de mitigação).

In casu
, diante do exame do conteúdo acerca da preliminar de inépcia da inicial e sobre a atividade probatória, conclui-se que não é cabível o presente recurso, tendo como objetos as hipóteses mencionadas, até porque, uma vez que o saneamento do feito nos termos do art. 357, do CPC, as questões são passíveis de questionamento em eventual recurso de apelação.

Logo, não conheço da preliminar de inépcia.

De igual modo, a decisão acerca da inversão do ônus da prova, foi devidamente fundamentada, não comportando qualquer reforma a decisão singular.

Ab initio
, importa salientar que não se pode perder de vista que a relação jurídica existente entre as partes é, de fato, de natureza consumerista, regida, portanto, pela Lei federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Com efeito, o art. 6o, VIII, do CPC, possibilita a inversão do ônus da prova quando for a parte hipossuficiente. Veja-se,
in verbis:

Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

É preciso mais: que reste demonstrada a verossimilhança das alegações da parte consumidora ou a sua hipossuficiência em produzir determinada prova, segundo as regras ordinárias de experiência. Assim, pode o magistrado inverter o ônus probatório, atribuindo esta incumbência à parte que tenha melhores condições de atendê-la.

Nesse cenário, é irrepreensível a decisão do magistrado singular que, atentando-se a esse fato, considerando a ausência de impossibilidade ou dificuldade da parte ré/agravante em produzir a prova, mas também as plenas possibilidades da outra parte realizá-la, a simples constatação de que uma parte é mais hipossuficiente do que a outra, não implica automática inversão do ônus probatório.

A inversão do ônus da prova, como se infere do texto de lei, não é automática, devendo ser analisada caso a caso. Exatamente como feito pelo juiz de 1o grau.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA DO ART. 557, §2o, CPC. INAPLICABILIDADE. IMPUGNAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR. OCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. ART. 333, CPC.
1. Inexistindo recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante, afasta-se a incidência da multa constante do § 2o do artigo 557 do Código de Processo Civil, bem assim o suposto caráter procrastinatório dele. 2. Não há que se falar em presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor (art. 302, caput, do Código de Processo Civil), quando há insurgência da parte ré quanto ao valor cobrado na demanda. 3. No direito processual civil preferiu o legislador atribuir o ônus probatório a cada uma das partes, ou seja, genericamente cabe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu provar os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor ou constitutivos de seu direito, conforme preceitua o artigo 333 do Código de Processo Civil. 4. Não se desincumbe do ônus da prova a parte autora que não indica nos autos provas que comprovem o fato constitutivo atribuído ao seu direito. 5. Recurso conhecido e não provido.
(Acórdão 876712, 20100710169935APC, Relator: LEILA ARLANCH, Revisor: GISLENE PINHEIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/6/2015, publicado no DJE: 3/7/2015. Pág.: 335)
.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA PROVA. FATOS ALEGADOS PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
I - Consoante a regra de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Considerando que a parte autora não logrou êxito em comprová-los, a improcedência do pedido é medida que se impõe. II - Negou-se provimento ao recurso.
(Acórdão 1200038, 07142275220188070001, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 20/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA. FATOS ALEGADOS PELO AUTOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INOCORRÊNCIA.
I - Consoante a regra de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Considerando que a parte autora não logrou êxito em comprová-los, a improcedência do pedido é medida que se impõe. II - Negou-se provimento ao recurso.
(Acórdão 1225198, 07003631020198070001, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO - ÔNUS DA PROVA - AUTOR - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC
. O ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Ausente a prova de que houve efetivamente cobrança ilícita pela prestadora de serviços de telefonia móvel e consequente ato ilícito, os pedidos indenizatórios são improcedentes.
(TJMG - Apelação Cível 1.0439.16.002120-0/001, Relator (a): Des.(a) Tiago Pinto, 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/10/2020, publicação da súmula em 06/11/2020).

Dessa forma, não há elementos a ensejar a redistribuição do ônus da prova, no presente caso, a compelir a parte agravada que apresente documentos, os quais poderiam estar em posse do agravante, diante da ausência de hipossuficiência ou implicação das normas consumeristas, devendo a decisão singular ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024